Tribunal: STF
Processo: ARE 1387119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO COMINATÓRIO. AJUSTE DE REMUNERAÇÃO (AR). LEI Nº 17.030/2010. VERBA PERMANENTE. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS PESSOAIS. INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    I. A Lei nº 17.030/2010, que extinguiu o Programa de Participação em Resultados (PPR), instituiu em favor dos servidores em efetivo exercício na Secretaria da Fazenda o direito de integrar, à sua remuneração, a Gratificação de Participação em Resultados (GPR), sob título de Ajuste de Remuneração.



    II. Dessarte, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente, que integrasse quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda, teria direito ao Ajuste de Remuneração (AR), enquanto os demais servidores, pelo texto legal, teriam direito a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), nos termos do artigo 2º, incisos I e II, da Lei nº 17.030/2010, in litteris: “Art. 2º Ao servidor em efetivo exercício na SEFAZ, que participa do PPR previsto na Lei n° 16.382, de 21 de novembro de 2008, e na Lei n° 16.903, de 27 de janeiro de 2010, fica assegurado o direito de integrar, à sua remuneração, a Gratificação de Participação em Resultados (GPR), sob o título de: I - Ajuste de Remuneração (AR), quando se tratar de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente, que integre quadro de pessoal da Secretaria da Fazenda; II - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), para os demais servidores (...)?”.



    III. Analisando o conjunto probatório e as leis em discussão, percebe-se que o Ajuste de Remuneração 'AR' é verba permanente que se incorpora definitivamente à remuneração do servidor, devendo ser utilizada como base de cálculo das vantagens de natureza pessoal, uma vez que é pago com habitualidade, possuindo natureza salarial com status de complemento salarial.



    IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a natureza vencimental da parcela denominada “ajuste de remuneração – AR”, e determinar que o Estado de Goiás, ora recorrido, inclua a respectiva parcela na base de cálculo das vantagens de natureza pessoal da parte recorrente. Sem ônus sucumbencial porque parte recorrente vencedora."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente